Tribunal: TJBA
Processo: 0962648-06.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0962648-06.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIUDE FERREIRA MELLO

Advogado(s)
:
FABIO RAMOS SANTOS, MARIANA LINDOTE DE JESUS BOMFIM

APELADO: CENTRO DE INTEGRACAO SOCIAL

Advogado(s)
:
VALDIMIRO EUTIMIO DE CARVALHO

EMENTA

Apelação Cível em Ação de Usucapião Extraordinária Comum. Artigo 1.238, caput, do Código Civil Brasileiro (CCB/2002). Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência recursal. Para a procedência do pedido era imperioso que o interessado conseguisse provar a sua posse mansa e pacífica, ininterrupta, com
aminus domini
e sem oposição por 15 anos, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. As testemunhas arroladas, de modo geral, afirmaram que a apelante passou a residir no segundo andar apenas no ano de 2015. A posse do segundo andar, antes do ano de 2015, pela apelante, não ficou inequivocamente demonstrada, na forma exigida pelo artigo 1.238, caput, do CCB/2002. Não há provas inequívocas nestes autos que salvaguardem o direito pretendido pela apelante, haja vista que, consoante conjunto fático probatório, extrai-se que em razão da perda da posse do 1º andar em decorrência da ação de reinvindicação ajuizada pelo ora apelado, a apelante perdeu a posse do primeiro andar, passando a residir, em 2015, no 2º andar, do mesmo prédio. Fixação de honorários recursais, com base no art. 85, §11, do CPC/15, com suspensão da exigibilidade, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0962648-06.2015.8.05.0113 em que figura como apelante ELIUDE FERREIRA MELLO e, como apelado, o CENTRO DE INTEGRACAO SOCIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.